Tribunal: TJDFT
Processo: 0738587-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS HÍGIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No curso das negociações, houve adequações das conversas preliminares, de sorte que não houve a quitação integral dos empréstimos anteriormente contratados pelo consumidor (apelado).

2. A parte ré (apelante) demonstrou que o consumidor anuiu com a nova transação, assinando os dois novos contratos, em que um se referiu à portabilidade de determinado empréstimo contraído anteriormente com outra instituição financeira, recebendo diferença financeira, e outro com recebimento de valor específico, sem correlação com portabilidade. A documentação acostada revela o conhecimento do autor a respeito dos contratos entabulados, em todas as suas especificações, e está incontroverso (art. 374, II e III, do CPC) o recebimento dos valores decorrentes dos empréstimos.

3. Ainda milita em desfavor do autor o fato de que os negócios jurídicos foram formalizados em abril/2021, mas somente ajuizou a ação de conhecimento em 19/6/2024, ou seja, mais de três anos após as contratações, de modo que não se revela crível a narrativa de que teria sido ludibriado nas negociações.

4. Diante da fragilidade das argumentações do autor, de que a portabilidade não ocorreu como inicialmente proposta, deve prevalecer o conteúdo dos contratos validamente subscritos pelo autor. Se a parte autora/apelada contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em seu contracheque, não há falar em inexigibilidade dos valores contratados em razão dos princípios do pacta sunt servanda e da força obrigatória dos contratos.

5. Anota-se que, em consonância com o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Logo, assinados os contratos e repassadas as quantias de acordo com o ajustado, não se identifica motivo hábil para a pretendida declaração de inexistência de débito, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa do autor (art. 884 do Código Civil).

6. Constatada a higidez dos contratos de empréstimos consignados, inexiste ato ilícito a fundamentar pedido de indenização por danos material e extrapatrimonial.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.